Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-38.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL SEGURO DPVAT. INADIMPLEMENTO DO SEGURADO. SÚMULA 257 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não impede a concessão da indenização, conforme se depreende do teor da Súmula 257 do STJ. A obrigação de pagamento da indenização do seguro DPVAT subsiste, em tais hipóteses, independente da vítima do acidente automobilístico ser o proprietário do veículo ou mesmo terceiro. Precedentes.

2. Na hipótese de morte ou invalidez cobertos pelo seguro DPVAT, a correção monetária sobre o valor da indenização tem como termo inicial a data do sinistro, nos termos da Súmula 580 do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.